Tribunal: TJDFT
Processo: 0752042-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0752042-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Espólio de Andréia Moraes de Oliveira Mourão Agravado: Maria da Conceição da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Andréia Moraes de Oliveira Mourão contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0725533-52.2017.8.07.0001, assim redigida: “INDEFIRO o requerimento de expedição de ofício ao Banco Central, para consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), à míngua de efetividade da medida postulada, porquanto a ordem de pesquisa e o bloqueio de valores realizados pelo sistema SISBAJUD abrangem saldos existentes em contas correntes, investimentos em renda fixa e variável, poupança, assim como depósitos a prazo, aplicações financeiras e demais ativos sob administração e/ou custódia da instituição financeira participante, não havendo motivos para sua realização. INDEFIRO os requerimentos de expedição de ofícios ao INSS (Ministério da Previdência Social) e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, à míngua de efetividade das medidas postuladas, porquanto, “ex vi” do artigo 833, IV do CPC, eventuais quantias recebidas pela executada a título de salário ou benefício social são impenhoráveis. Promova a parte credora o andamento do feito, indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de retorno do processo à suspensão.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 78766181), em síntese, que não obteve sucesso nas buscas prévias aos bens pertencentes à devedora. Argumenta que deve ser admitida a reiteração de pesquisa por meio dos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário, pois a medida postulada consiste em meio adequado à tutela da satisfação do crédito e promove o princípio da cooperação, além de ter transcorrido considerável período desde a última pesquisa empreendida. Destaca que não há vedação legal à renovação das diligências eletrônicas, sendo suficiente o decurso de prazo razoável para justificar nova tentativa. Acrescenta que diante do esgotamento dos meios regulares de busca dos bens pertencentes à devedora devem ser deferidas as medidas alternativas requeridas, com o intuito de obter informações a respeito da existência de benefícios previdenciários ou mesmo vínculo laboral mantido pela devedora e, desse modo, viabilizar a satisfação do crédito. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a efetivação de pesquisa de bens pertencentes à devedora por meio dos sistemas Renajud, Infojud e de expedição de ofícios destinados ao Ministério do Trabalho e Emprego, para obtenção de informações a respeito da eventual existência de vínculo laboral do devedor no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), ao INSS, para obtenção de informações a respeito de eventual existência de benefício previdenciário e ao Banco Central do Brasil, para obtenção de informações a respeito da eventual existência de contas bancárias. Pleiteia ainda o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória impugnada, com a confirmação da tutela provisória. O comprovante de pagamento do valor alusivo ao preparo recursal foi regularmente juntado aos autos (Id. 78770192). É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja devidamente aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, em que pese ser tempestivo e apropriado, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pelo recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e, por extensão, ao processamento. Convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a subsequente análise do tema de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos moldes das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A utilidade é revelada com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente, sendo certo que a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No caso em exame as questões relativas à reiteração das pesquisas Renajud e Infojud não foram objeto da decisão ora impugnada, que se limitou a indeferir os requerimentos de expedição de ofícios ao Banco Central do Brasil, ao INSS e ao Ministério do Trabalho e Emprego. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questões que não foram anteriormente decididas pelo Juízo singular. Caso contrário, estar-se-ia incorrendo em supressão de instância. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, conheço parcialmente o recurso, singelamente em relação à possibilidade de expedição de ofícios ao Banco Central do Brasil, ao INSS e ao Ministério do Trabalho e Emprego. Em seguida, passo ao exame do requerimento de antecipação da tutela recursal. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofícios destinados ao Ministério do Trabalho e Emprego, para obtenção de informações a respeito da eventual existência de vínculo laboral do devedor no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), ao INSS, para obtenção de informações a respeito de eventual existência de benefício previdenciário e ao Banco Central do Brasil, para obtenção de informações a respeito da eventual existência de contas bancárias. Convém destacar que o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados se caracteriza por registrar as admissões e dispensas de empregados submetidos à Consolidação das Leis do Trabalho. O CAGED tem por intuito a conferência de dados referentes aos vínculos de emprego para inserção dos candidatos ao Programa de Seguro-Desemprego, bem como subsidiar pesquisas e projetos referentes ao mercado de trabalho e ações governamentais. Nesse sentido percebe-se que o escopo da pretendida expedição de ofício consiste em identificar eventual remuneração ou benefício previdenciário recebido pelo devedor para, então, proceder-se à penhora com o intuito de satisfazer o crédito atribuído à recorrente. Ocorre que eventuais valores recebidos pelo devedor estarão protegidos pela regra da impenhorabilidade, nos moldes da regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, de modo que não subsistem razões para se deferir a pretendida expedição de ofícios. Ainda a respeito do tema em evidência, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAGED. INSS. REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e Emprego, para obtenção de informações a respeito da eventual existência de vínculo laboral do devedor no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), bem como ao INSS, para a obtenção de informações a respeito de eventual existência de benefício previdenciário. 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos montantes de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. A penhora pode ser procedida em relação aos valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos limpidamente estabelecidos pelo art. 833, § 2o, do CPC. 3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 4. No caso em análise percebe-se que o escopo das expedições de ofício ao CAGED e ao INSS consiste em identificar eventual remuneração ou benefício previdenciário recebido pelo devedor para, então, proceder-se à penhora com o intuito de satisfazer o crédito atribuído à sociedade anônima recorrente. 4.1. No entanto, convém reafirmar que as diligências requeridas consistem em medida ineficaz, pois, como exposto, os montantes dos eventuais rendimentos, benefícios assistenciais ou previdenciários, necessariamente, estarão abrangidos pela regra da absoluta impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1875901, 0713716-47.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 05/06/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED - E AO INSS. INUTILIDADE. VERBA SALARIAL. PROVENTO DE APOSENTADORIA. SUSTENTO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade do salário ou qualquer modalidade pecuniária de contraprestação pelo trabalho. A exceção é a penhorabilidade da importância que sobejar o montante de 50 salários mínimos (§ 2o). 2. In casu, não se vislumbra a utilidade na determinação de consultas ao sistema CAGED ou ao INSS, porquanto indicariam dados referentes a vínculos trabalhistas ou recebimento de benefícios ou proventos de aposentadoria, os quais se destinam ao sustento do devedor e, ressalvadas as exceções legais, são verbas impenhoráveis. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1420156, 07389668720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/04/2022) (Ressalvam-se os grifos) Em síntese, no caso em deslinde a apuração da existência de benefícios previdenciários pagos em favor da devedora ou mesmo de quantias recebidas decorrentes de salário ou remuneração consiste em medida ineficaz, pois, como exposto anteriormente, os montantes estarão abrangidos pela regra da impenhorabilidade estabelecida no art. 833, inc. IV, do CPC. O recorrente também pleiteia a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil para consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, instituído pelo Banco Central do Brasil, consiste, como a própria denominação indica, em mero cadastro com dados a respeito de clientes das instituições financeiras que atuam em território brasileiro, senão vejamos o art. 2o da Circular no 3.347/2007, do BACEN: “Art. 2o O CCS consiste em sistema informatizado, sob a gestão do Banco Central do Brasil, com a capacidade de: I - armazenar as seguintes informações de correntistas ou de clientes, bem como de seus representantes legais ou convencionais: a) número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); b) CNPJ da instituição com a qual mantenha relacionamento; c) datas de início e, se for o caso, de fim do relacionamento com a instituição; II - propiciar o atendimento de solicitações, formulada pelas autoridades legalmente competentes, do detalhamento de informações sobre: a) o relacionamento mantido entre as instituições de que trata o art. 1o e seus correntistas, clientes e respectivos representantes legais ou convencionais, quando houver, a partir dos dados referentes ao CPF ou ao CNPJ; b) correntistas, clientes e respectivos representantes legais ou convencionais, a partir do conjunto de dados composto pelo número da conta, código da agência e CNPJ da instituição financeira.” Diante desse contexto é possível observar que o cadastro aludido não contém informações relativas à existência de bens ou de valores sob a custódia de instituições financeiras, sendo esta última informação notadamente fornecida por meio de pesquisa pelo Sniper. Nesse contexto as alegações articuladas pelo agravante não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 25 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator